Tribunal: CARF
Processo: 10830.917517/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.917517/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.687 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
CONFESSADA.
INTEGRAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e das Súmulas
CARF nos 43 e 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917517/2009-67
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-64.810, proferido pela 6a
Turma da DRJ/RPO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo parte do direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, que se complementado oportunamente:
“Trata-se da DCOMP no 03617.94019.300606.1.7.03-0064 (fls. 36 a 42) e demais
Dcomps vinculadas, por meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos
informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de CSLL referente ao
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, no valor original de R$ 266.811,18.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fls. 90, o direito creditório não foi
reconhecido e as compensações não foram homologadas, sob o fundamento de que a
soma das parcelas de composição do crédito validadas não foram suficientes para
quitação do imposto devido, não havendo apuração de saldo negativo.

Cientificada desse despacho em 19/10/2009 (fl. 96), a interessada apresentou em
18/11/2009 a manifestação de inconformidade de fls. 02 a 20, acompanhada dos
documentos de fls. 21 a 84, onde alega, em síntese:
[...]
Inicialmente,
o
crédito
declarado
no
PER/DCOMP
n°
03617.94019.300606.1.7.03-0064 teve sua origem da DIPJ da Impugnante do
exercício de 2006 — ano calendário 2005 (Doc. VI) e trata-se de declaração
inicial, restando um saldo remanescente a ser compensado Posteriormente, o
saldo remanescente foi utilizado em PER/DCOMP também não homologados
através do Despacho Decisório supramencionado, cujos números são
29394.15575.300606.1.7.03-0071 (Doc. VII), 22598.29070.300606.1.7.03-5601
(Doc.
VIII),
18031.07871.300606.1.7.03-5713
(Doc.
IX)
e
03799.82925.200607.1.3.03-7055 (Doc. X)
Ocorreu que, conforme demonstrado na Ficha 17 (Doc. VI), a impugnante, ao
apurar o saldo a pagar de Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL)
com base em todas as estimativas pagas e compensadas e da CSLL na Fonte,
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

constituindo Saldo Negativo de CSLL, o qual é passível de compensação com
quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
No entanto, por um lapso da Impugnante, esta procedeu o preenchimento da
Declaração de Compensação através do Programa Gerador PER/DCOMP com
certa inconsistência.
Esse equívoco ocorreu ao preencher as demais informações no referido
PER/DCOMP, pois, para que houvesse a compensação de saldo negativo de
CSLL, esta deveria ter preenchido a Somatória das Parcelas de Crédito, a qual é
composta pela Contribuição Social retida na fonte, pagamentos efetuados e
estimativas compensadas, ocorridos no decorrer de todo o ano calendário de
2005.
Importante ressaltar que o valor da Contribuição Social apurada no ano-
calendário de 2005 foi de RS-437.871717, conforme se verifica na ficha-17 da
DIPJ (Doc. VI). Contudo, a Impugnante possui parcelas crédito no valor total de
R$ 704.782,36, isto 6, crédito suficiente para quitar a CSLL apurada e resultar
em um Saldo Negativo de CSLL de 2005 no valor de R$ 266.911,19, disponível
para compensação pela Impugnante.
Por conseguinte, através da DIPJ 2006 resta comprovado e declarado que a
Impugnante detém o total do crédito utilizado no PER/DCOMP objeto da não
homologação, o qual foi utilizado para compensar débitos administrados pela
RFB, tendo apenas preenchido incorretamente a declaração de compensação.
[...]
Observa-se, por conseguinte, que a presente Manifestação de Inconformidade
possui característica indiscutível de recurso de processo tributário administrativo,
sendo
que
SUSPENDERA
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, conforme reza o art. 151, III, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional.
[...]
Para compreender a composição deste Saldo Negativo de CSLL, deve-se levar
em consideração as seguintes informações:
• Base de Cálculo da CSLL em 31.12.05 no valor de R$ 4.865.235,19 (Doc. VI);
• Apuração anual da CSLL devida no valor de R$ 437.871,17 (Doc. VI e XIII);
• CSLL Retida na Fonte no valor de R$ 1.199,38 (Doc. VI e XIII);
• CSLL paga por estimativas e compensações efetuadas no valor de R$
703.582,98 (Doc. VI e XIII).
Portanto, a Impugnante ao apurar o total de CSLL de R$ 437.871,17 (Doc. VI e
XIII) devida no ano calendário de 2005, considerou as deduções de retenção na
fonte e estimativas pagas e compensadas, restando a esta o direto de reconhecer o
montante de Saldo Negativo a compensar, sendo este saldo constituído no
mesmo ano calendário o direito a creditório no valor de R$ 166.925,55.
[...]
Desta maneira, a D. Autoridade com base nas informações declaradas na DIPJ
2006 - ano calendário 2005, ao analisar a homologação do PER/DCOMP n°
03617.94019.300606.1.7.03-0064
e
demais
subsequentes,
deveria
ter
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

reconhecido o direito da Impugnante no que se refere ao Saldo Negativo
declarado na DIPJ 2006.
Sendo assim, é possível inferir sem demais incógnitas, que a razão que levou a
D. Autoridade a não homologar o PER/DCOMP n° 03617.94019.300606.1.7.03-
0064 e demais subsequentes, foi um lapso da Impugnante, quando esta incorreu
em erro formal no preenchimento da Ficha em que deveria informar as parcelas
que compuseram o seu crédito utilizado no referido PER/DCOMP, constituindo
mero erro formal no preenchimento de uma obrigação acessória.
[...]
Isto posto, não há como prosperar a alegação da D. Autoridade de que a
Impugnante não possui crédito tributário suficiente para guitar seu débitos
declarados, conforme teor do Despacho Decisório em comento, por restar
comprovada a materialidade e veracidade do crédito tributário em favor da
Impugnante, sendo indevido o lançamento efetuado nos autos do DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO N° DE RASTREAMENTO: 848685672.
[...]
Muito embora a Lei n° 9.430/96 procure caracterizar a taxa SELIC como juros
moratórios, a natureza dessa taxa 6, na verdade, de juros remuneratórios,
definidos como a medição do rendimento do capital em certo espaço de tempo.
Assim, a Taxa SELIC expressa o resultado das negociações com os títulos
públicos e a variação dos seus valores de mercado.
Por esta razão, não se confunde a Taxa SELIC, com juros moratórios. É que
juros moratórios visam , tão somente, indenizar o credor pelo atraso do devedor e
não, remunerar os valores que o credor deixou de receber, tempestivamente.
A Taxa SELIC, por refletir a variação do custo do dinheiro tem, na verdade,
natureza remunerat6ria, que desborda da simples recomposição do patrimônio do
devedor.
Sua aplicação consistiria, portanto, em enriquecimento ilícito da Unido, vedado
pelo art. 4° da LICC, majoração da carga tributária sem previsão legal, em
ofensa ao principio da legalidade (art. 150, I, da CF/88 e art. 97 do CTN) e
desatenção ao principio da capacidade contributiva (art. 145, § 1°, do CTN),
implicando em verdadeiro efeito confisco, rechaçado pelo art. 150, IV, da CF/88.
Por essa razão, a Taxa SELIC é inaplicável no âmbito tributário, quer como
juros, quer como índice de correção monetária, uma vez que reflete valores
muito diversos daqueles apurados por outros índices oficiais de correção
monetária e possui natureza distinta dos juros moratórios previstos pelo Código
Tributário Nacional.
Por outro lado, mesmo que pudesse ser considerada como juros moratórios - o
que se admite apenas à guisa de argumentação - , a incidência da Taxa SELIC
encontraria limite no art. 192, § 3 0, da CF/88 que veda a cobrança de juros de
mora em índices superiores a 12% ao ano, sob pena de cometimento de crime de
usura, e no art. 161, § 10 do CTN, cuja dicção é a seguinte:
[...]
Assim, demonstrada a inaplicabilidade da Taxa SELIC sobre o suposto crédito
tributário em tela é de rigor o conhecimento e provimento da presente
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

manifestação de inconformidade, para excluir os valores da SELIC
indevidamente computados.
A Impugnante requer, preliminarmente, o conhecimento e provimento da
presente impugnação, com reconhecimento da nulidade da decisão que negou a
homologação do pedido de compensação, por violar o art. 165 do CTN, que é
legítimo e de ressaltada prerrogativa para a quitação dos débitos declarados e
compensados nos Pedidos de Compensação enviados.
Ultrapassadas as preliminares supra aduzidas, a Impugnante requer, diante de
todo o exposto e demonstrada a insubsistência e improcedência do lançamento,
que seja EXTINTO O DÉBITO TRIBUTÁRIO lavrado em seu nome,
excluídas inclusive as penalidades, a cobrança de juros de mora e atualização
monetária e, por consequência, seja revertida a decisão e homologada as
compensações declaradas nos PER/DCOMPs n° 03617.94019.300606.1.7.03-
0064, n° 29394.15575.300606.1.7.03-0071, n° 22598.29070.300606.1.7.03-
5601, n° 18031.07871.300606.1.7.03-5713 e n° 03799.82925.200607.1.3.03-
7055, acolhendo-se a presente Manifestação de Inconformidade, como medida
de inteira JUSTIÇA.”
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/RPO julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para reconhecer em parte o direito creditório no valor de R$
224.349,00 em valores originais, referente ao saldo negativo de CSLL do exercício de 2006, ano-
calendário de 2005, e homologar as DCOMPs trazidas a litígio até o limite do crédito
reconhecido. Referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Exercício: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972
(PAF), não havendo que se falar em nulidade quando observado no despacho decisório
o disciplinamento do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). ERRO DE PREENCHIMENTO.
Superada a inconsistência entre os valores das estimativas integrantes do saldo negativo
apontado na DIPJ e na DCOMP em análise, deve o órgão julgador prosseguir na análise
da compensação do direito creditório apurado com base na documentação
comprobatória apresentada e nas informações constantes dos bancos de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ANTECIPAÇÕES.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à demonstração da
certeza e da liquidez do direito.
A estimativa é antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração,
constituindo dedução, somente quando comprovada a sua extinção mediante pagamento
ou compensação homologada.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

ANTECIPAÇÕES. CSLL RETIDA NA FONTE.
A CSLL retida na fonte é antecipação do imposto devido no encerramento do período
de apuração, constituindo dedução, quando comprovado o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes e apresentado o respectivo Comprovante de Rendimentos
Pagos, emitido nos termos da legislação vigente.
CONTROLE DA LEGALIDADE .
Prevalecendo o princípio da verdade material no processo administrativo fiscal, impõe-
se a revisão do despacho decisório, mormente quando verificada a existência de erro de
fato.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa Selic como juros de mora está fundamentada por expressa
determinação legal.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos já delineados em sede de manifestação de inconformidade no sentido de ser líquido e
certo seu direito creditório, nos seguintes termos:
“(...)
II. DO DIREITO
II.a.1 Das compensações não confirmadas que se encontram em discussão no Processo
Administrativo n° 10830.907105/2010-52 (DCOMPs n° 32150.79180.090506.1.7.02-
1890 e n°19087.53785.090606.1.3.02-3331)
No que se refere à DCOMP n°32150.79180.090506.1.7.02-1890 (doc. 06), na qual a
Recorrente indicou para compensação o débito de IRPJ referente a março de 2006 no
valor de R$ 12.195,03, a Autoridade Fiscal homologou parcialmente por meio do
despacho decisório emitido no processo n° 10830.907105/2010-52 (doc. 07).
Confirmando a quantia de R$ 4.706,57. Restando, portanto, não homologado o
montante de R$ 7.488,46.
Nos autos daquele processo administrativo, o mesmo Despacho Decisório não
homologou a DCOMP n°19087.53785.090606.1.3.02-3331 (doc. 08), onde foi indicada
para compensação a estimativa mensal de IRPJ de abril de 2006, no valor R$ 7.560,99.
No processo administrativo supracitado, a ora Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade que foi julgada improcedente pela mesma Turma de julgamento da
DRJ, razão pela qual foi interposto Recurso Voluntário (doc. 09) que pende de
julgamento por este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

No mérito daquele recurso, esta Recorrente trouxe à baila toda questão de direito que
lhe acoberta o direito creditório pleiteado. Ademais, a questão ainda se encontra em
discussão na via administrativa.
II.a.2 Da compensação não confirmada que se encontra em discussão no Processo
Administrativo n° 10830.913815/2009-88 (DCOMP n° 05076.21153.290806.1.3.04-
6196)
Na DCOMP n° 05076.21153.290806.1.3.04-6196 (doc. 10), foram indicadas para
compensações as estimativas mensais de IRPJ referentes aos meses de abril e julho de
2006, nos valores de R$ 206,43 e R$ 50.134,97, respectivamente.
A referida DCOMP é objeto do processo administrativo n° 10830.913815/2009-88 e por
meio do Despacho Decisório naqueles autos proferido, a DRF de Campinas não a
homologou (doc. 11).
Desta feita, houve recolhimento parcial do DARF, suficiente para extinção de R$
459,34 da estimativa de julho de 2006, conforme informado pelo próprio Acórdão.
Assim, restando não confirmado o montante de R$ 49.675,63.
A ora Recorrente apresentou naquele processo administrativo, Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento, tendo
sido, então, interposto Recurso Voluntário, o qual igualmente pende de julgamento por
este órgão colegiado (doc. 12). Estando, portanto, sendo discutido ainda na via
administrativa.
II.a.3. Síntese de origem do direito creditório
Conforme já indicado, a DCOMP n° 39086.51543.221209.1.7.02-5082, objeto do
presente processo administrativo, não foi homologada em razão da não confirmação da
liquidação da estimativa de IRPJ dos meses de março, abril e de julho de 2006, posto
que não houve ainda a homologação das DCOMPs n° 32150.79180.090506.1.7.02-
1890; n° 19087.53785.090606.1.3.02-3331 as quais se encontram em discussão no
processo
administrativo
n°
10830.907105/2010-52;
e
a
DCOMP
n°05076.21153.290806.1.3.04-6196, a qual se encontra em discussão no processo
administrativo n° 10830.913.815/2009-88.
Note-se que foi em razão da não homologação das referidas DCOMPs e, portanto, da
não confirmação dos valores apontados como estimativas mensais de IRPJ dos meses de
março, abril e julho, que o saldo negativo de IRPJ do respectivo ano não foi
integralmente reconhecido pela Autoridade Fiscal.
Entretanto, conforme detalhado alhures, as DCOMPs n° 32150.79180.090506.1.7.02-
1890; n° 19087.53785.090606.1.3.02-3331; e n° 05076.21153.290806.1.3.04-6196 não
possuem uma decisão definitiva, isto é, encontram-se em discussão administrativa,
razão pela qual a conclusão constante da Decisão ora recorrida não pode subsistir.
Para que seja visualmente claro o entendimento dos saldos negativos, suas referidas
DCOMPs e processos administrativos anteriores que compõe o presente direito
creditório é que se exibe a seguir um fluxograma explicativo: (...)
Antes de discorrer sobre o mérito e o direito que reveste o crédito, a Recorrente fará um
breve esclarecimento em relação às estimativas mensais do IRPJ.
II. b. Direito creditório com base nas estimativas mensais de IRPJ.
A Recorrente adota a sistemática de apuração do IRPJ por estimativa mensal, de acordo
com a sistemática do lucro real anual, nos termos do artigo 2° da Lei 9.430/1996, no
qual a pessoa jurídica é obrigada a efetuar pagamentos mensais por estimativa em
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

relação a cada mês do ano-calendário, mediante a aplicação de um percentual sobre a
sua receita bruta mensal.
Como o fato gerador da IRPJ é anual, em 31 de dezembro de cada ano-calendário, a
Recorrente calculou o valor de IRPJ e constatou que as antecipações mensais extintas
por compensação ou mediante recolhimento de DÀRF ultrapassaram o valor apurado
em 31 de dezembro dando azo, assim, ao saldo negativo de IRPJ passível de
compensação.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN)' e o artigo 74 da Lei 9.430/19962
tratam da possibilidade de compensação do saldo negativo de IRPJ, de forma que o
saldo negativo apurado em 31 de dezembro pode ser compensado a partir do mês de
janeiro do ano-calendário subsequente. Inclusive, o artigo 57, inciso II, da Instrução
Normativa SRF 1.700/20173 confirma que o saldo negativo a ser compensado deve
seguir o disposto na Lei 9.430/1996.
O permissivo legal acima descrito foi o adotado pela Recorrente. Todavia, mesmo tendo
agido nos exatos termos da Lei que regula a compensação, a Delegacia de Julgamento
da Receita Federal entendeu por não reconhecer integralmente o direito creditório desta
Recorrente, o que a obrigou a apresentar, num primeiro momento, sua Manifestação de
Inconformidade considerada parcialmente procedente e, agora, o competente Recurso
Voluntário, a fim de demonstrar a procedência da totalidade do direito creditório
utilizado em suas compensações.
Não obstante o posicionamento da autoridade julgadora de que não havia certeza e
Liquidez quanto aos créditos em razão da não homologação das DCOMPs
32150.79180.090506.1.02-1890;
19087.53785.090606.1.3.02-3331
e
05076.21153.290806.1.3.04-6196 , é certo que tal decisão não poderá prevalecer, na
medida em que os processo administrativos n° 10830.907105/201-52 e n°
10830.913815/2009-88, que tratam das referidas compensações, não possuem uma
decisão definitiva desfavorável à Recorrente.
Estando, portanto, a análise das referidas Declarações de Compensação pendentes de
julgamento, isto é, estando em andamento a discussão administrativa sobre o
procedimento realizado, é impossível se falar em não reconhecimento dessas parcelas
do crédito, pois os débitos cuja extinção ainda não foi homologada encontram-se com a
exigibilidade suspensa nos exatos termos do artigo 151, III, do CTN.
E mais que isso, o que se verifica no presente caso é que os resultados do julgamento
final a serem proferidos nos processos administrativos supracitados não trarão qualquer
reflexo prático para o presente caso que não seja a homologação da compensação e
extinção do crédito tributário, haja vista que:
(i) havendo decisão favorável à Recorrente, a estimativa restará definitivamente extinta
via compensação e, portanto, apta a dar suporte ao direito creditório ora em discussão
(saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006); ou (ii) havendo decisão
desfavorável, a Recorrente será obrigada a realizar o pagamento do débito indicado para
compensação e não compensado na DCOMP n°39086.51543.221209.1.7.02-5082
(estimativa de IRPJ relativa ao mês de junho de 2006), com o que continuará a existir o
lastro para o direito creditório objeto do presente processo.
Desta forma, até que haja uma decisão final nos processos administrativos n°
10830.907105/2010-52 e n° 10830.913815/2009-88, é incabível a rejeição do valor
relativo as estimativas de março, abril e julho de 2006 para fins de composição do saldo
negativo de IRPJ do respectivo ano-calendário.
Outrossim, como afirmado logo acima, caso a Recorrente saia derrotada naquelas
discussões administrativas e efetue o pagamento dos tributos lá compensados, o que se
admite para mera argumentação nesses autos, é certo que restará mantido o Lastro para
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

o direito creditório em questão, ou seja, a cobrança pretendida no presente caso se
tratará de uma verdadeira cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário.
Tanto é verdade, que a própria Receita Federal do Brasil, por meio da Coordenadoria de
Tributos sobre a Renda, Patrimônio e Operações Financeiras (COSIT), editou a Solução
de Consulta Interna n° 18 de 13/10/2006, a qual expressamente reconhece que, na
hipótese de não homologação de DCOMP relacionada a débito de estimativa mensal, o
fato de tal DCOMP encontrar-se em discussão administrativa ainda não julgada
definitivamente, não macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do
período base relativo a tal estimativa, nos seguintes termos: (...)
Portanto, em se decidindo pela manutenção da decisão proferida em 1' instância pela
Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto, estar-se-á permitindo a ocorrência do bis in
idem, figura jurídica amplamente rechaçada pelo nosso ordenamento.
Isto porque, se a Recorrente obtiver uma decisão final desfavorável nos autos dos
processos administrativos n° 10830.907105/2010-52 e/ou n° 10830.913815/2009-88, o
primeiro pagamento do tributo ocorreria por meio de carta-cobrança a ser expedida
naqueles processos e, a segunda vez, neste processo, pelo não reconhecimento de tal
pagamento para fins de assegurar a suficiência do direito creditório contestado neste
auto, gerando, assim, uma dupla tributação, o que não se pode permitir.
II.c. Da compensação confirmada pelo Acórdão em tela. - Processo Administrativo
no 10830.917517/2009-67 (DCOMP n° 18031.07871.300606.1.7.03-5713)
No concernente a DCOMP n°18031.07871.300606.1.7.03-5713, na qual foi informada
para compensação a estimativa de IRPJ do mês de abril de 2006, no valor de R$
15.834,60, a priori, o Despacho Decisório proferido no processo administrativo n°
10830.917517/2009-67, não homologou o pedido de compensação.
Contudo, após a apresentação de Manifestação de Inconformidade por esta Recorrente,
naquele processo administrativo, a 6' Turma de Julgamento de Ribeirão Preto, lhe deu
parcial provimento, reconhecendo em parte o direito creditório ali pleiteado.
Assim, conforme cálculos realizados, o valor do crédito reconhecido naquele processo,
no montante de R$ 224.349,00, foi suficiente para homologação da compensação da
estimativa de IRPJ referente a abril de 2006 no valor de R$ 15.834,60.
Desta feita, o Acórdão ora guerreado, concluiu por confirmar adicionalmente o direito
ao
crédito
no
valor
de
R$
15.834,60,
homologando
a
DCOMP
n°
39086.51543.221209.1.7.02-5082, objeto deste Processo Administrativo, até o limite do
valor confirmado.
Razão pela qual, o valor oferecido à compensação na DCOMP n°
18031.07871.300606.1.7.03-5713, uma vez homologado, não mais é óbice a
homologação integral do presente Pedido de Compensação.
II.d. Da certeza e liquidez do crédito utilizado para compensação
Nesse ponto, faz-se necessário repelir a fundamentação constante do Acórdão ora
recorrido, notadamente, no que se refere à alegada falta de certeza e liquidez dos
créditos utilizados por esta Recorrente.
O Acórdão aduziu que apenas o direito creditório líquido e certo é passível de
compensação e que, por isso, os créditos utilizados pela Recorrente careciam desta
certeza/liquidez, por se encontrarem em discussão em outros processos administrativos.
No entanto, a fundamentação utilizada pela I. Delegacia de Julgamento não se apresenta
como a mais acertada, uma vez que se esqueceu da regra instituída pelo parágrafo 2° do
artigo 74 da Lei 9.430/1996, que determina que "a compensação declarada a Secretaria
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação". Este entendimento, inclusive, é reverberado por este I. Conselho
Administrativo, a exemplo do Acórdão n° 1803-002.353, proferido em 23/11/2014, nos
seguintes termos:(...)
Pois bem, se no momento da apresentação da Declaração de Compensação aqui tratada,
a Recorrente detinha o crédito utilizado para compensação do saldo negativo de IRPJ
nos meses de março, abril e julho de 2006 (por sua vez, apontados para serem quitados
nas DCOM Ps n° 32150.79180.090506.1.7.02-1890;
19087.53785.090606.1.3.02-3331
e
05076.21153.290806.1.3.04-6196),
pois
se
encontravam extintos nos termos do parágrafo 2° do artigo 74 da Lei 9.430/1996, não
há que se falar em inexistência ou incerteza em relação ao direito creditório da
Recorrente.
Pelo contrário, há sim que se falar em crédito passível de compensação!
Do exposto, fica claro que é incorreto o entendimento manifestado no Acórdão de que o
direito creditório é ilíquido ou incerto, razão peta qual se faz necessária a reforma da
decisão recorrida, proferida pela Delegacia de Julgamento, reconhecendo, assim, o
direito creditório desta Recorrente e, portanto, a homologação integral da DCOMP
n°39086.51543.221209.1.7.02-5082.
II.e. Da conexão dos processos administrativos
Todavia, caso essa c. Turma Julgadora entenda que o fato de ainda não ter havido
decisão definitiva nos autos dos processos administrativos n° 10830.907105/2010-52 e
10830.913815/2009-88, impediria o reconhecimento imediato da procedência do valor
relativo à estimativa de IRPJ dos meses de março, abril e julho de 2006, resultará,
então, que nenhuma decisão poderá ser proferida no presente caso até o desfecho final
dos processos acima referidos, por ser hipótese de conexão administrativa.
O instituto da conexão está previsto no artigo 55 do Novo Código de Processo Civil
(CPC), vindo a ocorrer quando duas ou mais ações tiverem o mesmo objeto (pedido
final que se faz na ação) ou a mesma causa de pedir (relação jurídica que fundamenta o
pedido final), nos seguintes termos: (...)
Aplicando-se subsidiariamente o CPC ao processo administrativo fiscal, percebe-se que
existe a conexão administrativa quando dois ou mais processos administrativos se
originam de um mesmo fato ou ato jurídico.
Assim, em tais situações, as autoridades fiscais devem proceder à reunião dos processos
administrativos, como forma de evitar a prolação de decisões contraditórias ou, até
mesmo, repetitivas, como no presente caso, que poderá determinar a cobrança em
duplicidade de um mesmo crédito tributário.
II.f. Da prejudicialidade
Ainda que não se reconheça a conexão, é necessário, ao menos, que seja reconhecida a
prejudicialidade dos processos administrativos n° 10830.907105/2010-52 e n°
10830.913815/2009-88 em relação ao presente caso.
O instituto da Prejudicialidade está previsto no inciso IV, do artigo 313, do novo
Código de Processo Civil (CPC), o qual é aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo federal, por disposição expressa do artigo 15 do próprio CPC: (...)
Conforme se verifica pelo teor do artigo citado, é suspensa a prolação de decisões de
mérito sempre que o processo estiver na dependência de solução de uma questão
prejudicial que é objeto de outro processo. (...)
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

Como se verifica a partir da lição doutrinária retro colacionada, também sob o prisma da
legislação processual, no mínimo, deverá ser determinada a suspensão do curso do
presente processo até que seja proferida decisão definitiva nos autos dos processos
administrativos n° 10830.907105/2010-52 e n° 10830.913815/2009-88, de forma, mais
uma vez, a evitar a prolação de decisões contraditórias ou, até mesmo, repetitivas, como
no presente caso, que poderá determinar a cobrança em duplicidade de um mesmo
crédito tributário.
III. DO DIREITO CREDITÓRIO
Na hipótese deste E. Conselho: (i) não entender pela homologação da DCOMP n°
39086.51543.221209.1.7.02-5082, nos termos acima expostos; ou, então, (ii) não
suspender o julgamento do presente processo até o encerramento dos processos
administrativos n°10830.907105/2010-52 e n°10830.913815/2009-88; ou, ainda, (iii)
não realizar o julgamento em conjunto deles em razão da patente conexão; a fim de que
não ocorra o suprimento do direito de defesa da ora Recorrente, passa-se, na sequência,
a demonstrar a correta extinção das estimativas de IRPJ de março, abril e julho de 2006
por
meio
das
DCOMPs
n°
32150.79180.09.0506.1.7.02-1890,
n°
19087.53785.090606.1.3.02-3331, e n° 050676.21153.290806.1.3.04-6196, as quais são
tratadas, respectivamente nos processos administrativos n° 10830.907105/2010-52 e n°
10830.913815/2009-88.
III.a.
Das
DCOMPS
no
32150.79180.090506.1.7.02-1890
e
n°
19087.53785.090606.1.3.02-3331 (Proc. Adm. no 10830.907105/2010-52)
O processo administrativo n° 10830.907105/2010-52, trata da DCOMP n°
05053.33509.190508.1.7.02-3154, o qual faz referência a apuração de saldo negativo de
IRPJ do exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
Quando do despacho decisório que homologou parcialmente àquela DCOMP, este
também tratou das DCOMPs n° 32150.79180.090506.1.7.02-1890 (março/2006) e n°
19087.53785.090606.1.3.02-3331 (abril/2006), tenho sido homologada parcialmente a
DCOMP n° 32150.79180.090506.1.7.02-1890, no valor de R$ 4.706,57 e não
homologada a DCOMP n° 19087.53785.090606.1.3.02-3331.
Consoante se verifica do Despacho Decisório proferido naquele processo administrativo
(doc. 07), O total do saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente ao final do ano de
2005 foi o de R$ 270.605,64.
Contudo, ao analisar a DCOMP n° 05053.33509.190508.1.7.02-3154, a Autoridade
Fiscal, por meio do despacho decisório eletrônico com o n° de rastreamento 880564447,
entendeu que não existia crédito suficiente passível de compensação, reconhecendo
apenas o valor de R$ 256.151,57.
Ocorre que a divergência entre o saldo negativo apontado pela Recorrente e o valor do
saldo negativo reconhecido pela Autoridade Fiscal tem origem em um equívoco
cometido peta Recorrente no preenchimento da DCOMP.
Conforme esclarecido na manifestação de inconformidade (doc. 13), a Recorrente
declarou incorretamente na DCOMP o valor de RS 20.135.84 a título de Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando, na verdade, o valor de IRRF que compõe o
saldo negativo é de RS 5.423,32 resultando em uma diferença de R$ 14.712 52.
Valor esse, não homologado pela Autoridade Fiscal, o que acarretou na homologação
parcial da DCOMP n° 32150.79180.090506.1.7.02-1890 e na não homologação da
DCOMP n° 19087.53785.090606.1.3.02-3331.
No entanto, conforme explicado peta Recorrente, a diferença de R$ 14.712,52 compõe,
ainda assim, o seu saldo negativo referente ao ano-calendário de 2005, tendo origem no
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

pagamento da estimativa mensal de IRPJ de junho de 2005, e não de IRRF como
declarado inicialmente pela Recorrente.
Ressalta-se que o referido erro no preenchimento, fora superado pela Autoria Fiscal
quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade A extinção das estimativas
de IRPJ de junho de 2005 foi perquirida por meio da DCOMP n°
30572.06922.270106.1.3.0850, a qual é tratada no processo administrativo n°
10830.909315/2009-41.
No tocante a DCOMP n° 30572.06922.270106.1.3.02-0850, tem-se que não houve a
confirmação da totalidade das retenções de imposto de renda relacionadas ao saldo
negativo de IRRF do ano calendário 2003, o que, contudo, não deve prosperar,
conforme se verá a seguir.
No ano-calendário de 2003, a Recorrente (i) efetuou o pagamento de IRPJ no valor de
R$ 1.174.371,18, de acordo com os comprovantes de recolhimento do IRPJ por
estimativa mensal (DARF código 2362) referentes ao ano-calendário de 2003 (doc. 10),
(ii) bem como a compensação do valor de R$ R$ 56.864,35, como é possível constatar
das DCTFs referentes aos quatro trimestres de 2003 (doc. 14), totalizando um IRPJ por
estimativa mensal total de R$ 1.231.009,62 para o ano calendário de 2003.
Entretanto, este valor não corresponde às estimativas mensais declaradas no valor de R$
1.274.253,93 na Ficha 11 da DIPJ 2004 (doc. 15), uma vez que tais estimativas
declaradas não foram recolhidas integralmente. Esta divergência entre o valor declarado
na Ficha 11 da DIPJ 2004 e o valor das estimativas efetivamente pagas/compensadas
nos termos do parágrafo anterior, faz com que o saldo negativo de R$ 166.925,55 seja
menor do que o declarado na Ficha 12A da DIPJ de 2004 (doc. 16).
No entanto, considerando o valor de R$ 1.231.009,62 efetivamente pago/compensado
pela Recorrente e o IRPJ efetivamente devido ao final do ano-calendário de 2003, há
ainda um saldo negativo de 125 123.681,24 referente ao ano de 2003, conforme a tabela
abaixo:

Ainda que haja uma redução do saldo negativo para o montante de R$ 123.681,24, este
valor é suficiente para efetuar a compensação pretendida pela Recorrente por meio da
DCOMP n° 30572.06922.270106.1.3.02-0850, uma vez que foi utilizado apenas o valor
de R$ 38.524,40 do total do saldo negativo para efetuar a referida compensação, como é
possível verificar na DCOMP (doc. 17) em questão.
Consequentemente, uma vez demonstrada a adequação da DCOMP n°
30572.06922.270106.1.3.02-0850, conclui-se que há crédito suficiente para compensar
o débito de IRPJ no valor de R$ 14.712,33 (atualizado para R$ 18.893,56) referente ao
mês de junho de 2005, nos termos da DCOMP n°30572.06922.270106.1.3.02-0850,
motivo pelo qual a Recorrente não pode ter seu direito creditório - saldo negativo de
IRPJ de 2005 - glosado.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

Por sua vez, a adequação da DCOMP n° 30572.06922.270106.1.3.02-0850 faz com que
haja crédito em valor suficiente para a compensação pretendida pela Recorrente por
meio da DCOMP n°05053.33509.190508.1.7.02-3154, o que acabaria por ser
igualmente suficiente para homologar o restante da compensação declarada na DCOMP
n° 32150.79180.090506.1.7.02-1890 (valor remanescente R$ 7.488,46) e a integralidade
da compensação demonstrada na DCOMP n° 19087.53785.090606.1.3.02- 3331 (valor
R$ 7.560,99).
III.b.
Da
DCOMP
n°
05076.21153.290806.1.3.04-6196
(Proc.
Adm.
n°
10830.913815/2009-88)
O processo administrativo n° 10830.913815/2009-88, trata da Declaração de
Compensação n° 05076.21153.290806.1.3.04-6196 (doc. 10), transmitida pela
Recorrente para utilização de crédito de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002 para
quitação de débitos também de IRPJ referentes as estimativas de abril e julho de 2006.
A Autoridade Fiscal ao analisar o referido pedido de compensação entendeu que não
existia crédito passível de compensação, razão pela qual emitiu o despacho decisório -
n° de rastreamento 845354795, não homologando a referida PER/DCOMP.
Para a Autoridade Fiscal, o crédito indicado para compensação, oriundo do pagamento
do DARF - cód. receita 2430' -, no valor total de R$ 274.638,14 havia sido
integralmente utilizado para extinção de débito de IRPJ do período de dezembro/02.
Ocorre, contudo, que, conforme demonstrou em suas peças de defesa, a não
homologação da compensação se deu em virtude, tão somente, do equívoco material
ocorrido quando do preenchimento do programa PER/DCOMP, pois ao invés de indicar
"saldo negativo de IRPJ" para o tipo de crédito, a Recorrente informou "pagamento
indevido ou a maior".
Nesse ponto, necessário se faz demonstrar contábil e fiscalmente a composição do saldo
negativo de IRPJ apurado ao final do ano-calendário de 2002, conforme Ficha 12A -
"Cálculo do Imposto de Renda sobre Lucro Real".

Vista a apuração que deu origem ao saldo negativo de IRPJ indicado para compensação,
imperioso analisar individualmente cada uma das linhas que deram azo ao referido saldo
negativo. Confira-se:
Recorrente recolheu ao longo do exercício diversos DARFs para quitação das
estimativas de IRPJ, no valor total de R$ 1.443.250,35, conforme se pode verificar da
tabela abaixo e dos comprovantes anexos (doc. 18):
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

Pois bem, a cifra de R$ 1.443.250,35 indicada na linha "16. (-) IR Mensal Pago por
Estimativa" está aqui devidamente comprovada, não cabendo qualquer tipo de
questionamento quanto ao referido valor.
 a Recorrente sofreu retenção a título de IR em razão de aplicação financeira
mantida junto ao Banco Baú, conforme se verifica da ficha 43 - "Demonstrativo do
IRRF", no valor de R$ 986,02.
Apesar de a Recorrente não deter mais o informe de rendimento emitido pelo Banco
Itaú ao final do ano-calendário de 2002, a comprovação da ocorrência da retenção e,
assim, da redução do valor de IRPJ devido, pode ser comprovada pela movimentação e
pelos lançamentos contábeis ocorridos na conta de "Imposto de Renda sobre Aplicações
Financeiras" no ano-calendário de 2002, cujo saldo é exatamente o valor de R$ 986,02
que consta da DIPJ /2003 - ano-calendário 2002 (doc. 19).

Portanto, comprovado de forma contábil o valor indicado para a dedução do IR devido a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF - linha 13 da Ficha 12A da DIPJ),
não se pode admitir o não reconhecimento da ocorrência de retenção de IRRF para o
ano-calendário de 2002.
 a próxima dedução do Imposto de Renda a ser comprovada é aquela indicada na
linha 08 da DIPJ - "Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente".
Conforme se verifica da Ficha 12A da referida DIPJ, houve doações para esta rubrica no
valor de R$ 7.500,00. A comprovação desse valor está também do Balanço Contábil da
Recorrente extraído no mês de dezembro/02, como se pode verificar do lançamento a
débito da conta de despesa "615.04.1.1.94.709 - Contribuição a Entidades Assistências"
(doc. 19) Veja-se:

 última rubrica de dedução a ser comprovada se refere às doações relacionadas à
Lei Rouanet constante da linha 04 da Ficha 12A da DIPJ/03 "Operações de Caráter
Cultural e Artístico", no valor de R$ 28.000,00.
Para que não haja dúvidas quanto aos valores declarados na DIPJ/03 – ano-calendário
de 2002 - a título de deduções aplicáveis ao Imposto de Renda, uma vez mais se recorre
ao balanço contábil extraído em dezembro/02, o qual comprova o saldo final no ano de
2002, no valor de R$ 28.000,00, da conta de despesa "615.04.1.1.94.702 - Doações a
entidades outras" (doc. 19). Confira-se:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

Portanto, comprovados os valores relacionados à dedução de IR, os quais constaram da
Ficha 12A da DIPJ/03, não se pode admitir o não reconhecimento dos valores indicados
pela Recorrente nas linhas 04, 08, 13 e 16 da aludida ficha da DIPJ como valores
passíveis de dedução do IRPJ devido para o ano-calendário de 2002.
Passadas as cifras relacionadas às deduções do Imposto, passar-se-á, a partir deste
ponto, a comprovar o Lucro Líquido Apurado pela Recorrente, o qual deu azo à
apuração do IR devido para o ano-calendário de 2002, no valor de R$ 1.436.015,65 (à
alíquota de 15% + adicional)
Conforme se verifica da Ficha 06A "Demonstração do Resultado" da DIPJ/03, mais
especificamente da linha 51, a Recorrente apurou ao final do exercício um lucro real
antes da CSLL no valor de R$ 4.922.588,19 (doc. 20).
Tal valor pode ser facilmente verificado do Balanço Patrimonial e das respectivas
Demonstrações de Resultados da Recorrente, balanço esse devidamente auditado pela
KPMG Auditores Independentes, conforme se verifica da página 7 - Demonstrações de
Resultados - e da página 24 - Notas explicativas às demonstrações contábeis - do
referido Parecer da Auditoria (doc. 21).
No balanço, o valor de R$ 4.922.588,19 aparece também na conta contábil
"600.00.0.0.00.000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL", conforme se verifica do balanço e da respectiva linha do balanço abaixo
transcrita:

Portanto, comprovados contabilmente os valores constantes das Fichas 06A, 12A e 43
da DIPJ, tanto a título de apuração de Lucro, como a título de apuração do IR devido
pela Recorrente para o exercício de 2002, como também a título de deduções que
reduziram o valor a ser recolhido pela Companhia, resta indubitável que o fundamento
maior utilizado pela Delegacia de Julgamento para manutenção da não homologação da
DCOMP n° 05076.21153.290806.1.3.04-6196 não pode resistir.
Isso porque a Autoridade Julgadora afirmou que a comprovação do saldo negativo
dependia do detalhamento de cada um de seus componentes, por parte da Contribuinte,
o que não havia sido feito. Todavia, conforme se verifica, o detalhamento requerido pela
autoridade julgadora foi aqui esmiuçado de forma a não deixar quaisquer dúvidas
quanto ao lastro do direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado pela
Recorrente para o ano-calendário de 2002.
Após o Despacho Decisório que negou o direito creditório desta Recorrente, houve o
recolhimento parcial de DARF no valor de R$ 459,34, referente a estimativa mensal de
IRPJ de julho de 2006. Restando como saldo não homologado o valor de R$ 49.675,63.
Desta feita, de todo o histórico acima alinhavado, não restam dúvidas que há crédito
suficiente para compensação requerida na DCOMP n° 05076.21153.290806.1.3.04-
6196.
IV. DO PEDIDO
Em vista de todos os argumentos acima expostos, requer a Recorrente que o seu
Recurso Voluntário seja provido na íntegra, para o fim de confirmar o lastro do direito
creditório utilizado no presente caso (saldo negativo de IRPJ apurado ao final do ano-
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

calendário de 2006) e, consequentemente, reconhecer a sua suficiência para o fim de
homologar integralmente a DCOMP n° 39086.51543.221209.1.7.02-5082.
Subsidiariamente, caso se conclua que não deve ser acatado o argumento desta
Recorrente no sentido de que, de qualquer modo, o lastro para a inclusão das estimativas
dos meses de março, abril e julho de 2006 já podem ser tidos como certos e, assim, não
se adentre ao mérito das compensações anteriores e desconsideradas pela Delegacia de
Julgamento, é evidente que será preciso reconhecer, ao menos, que o resultado do
presente processo depende diretamente do julgamento final nos autos dos processos
administrativo n° 10830.907105/2010-52 e n° 10830.913815/2009-88, motivo pelo qual
se espera: (i) seja determinada a suspensão do presente caso até o julgamento definitivo
dos processo anteriormente referidos; ou (ii) a reunião de todos os aludidos processos
administrativos, como forma de evitar a prolação de decisões contraditórias.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor remanescente de R$ 44.462,18 (268.811,18 (Valor pleiteado) - 224.349,00
(Valor reconhecido pela DRJ)), referente ao ano-calendário de 2006 (art. 15, art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Da Discussão do Direito Creditório
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre declaração de compensação
não homologada integralmente, referente ao saldo negativo de CSLL do exercício de 2006, ano-
calendário de 2005. Na decisão de piso, assim constou:
“(...)
Mérito
Depreende-se do exposto que o Contribuinte equivocou-se no preenchimento do
PER/DCOMP no 03617.94019.300606.1.7.03-0064, deixando de informar todos os
DARFs recolhidos no período referente à estimativas mensais de CSLL, bem como os
valores compensados e a CSLL retida na fonte, conforme declarados em DIPJ.
Com base no exposto, infere-se ter sido corretamente exarado o despacho decisório
recorrido.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

É importante destacar que cabe à contribuinte zelar pelo cumprimento de suas
obrigações acessórias, bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de
seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à Administração Tributária, não
havendo motivo algum que justifique a apuração de saldos negativos divergentes nos
diversos documentos e declarações apresentadas à Secretaria da Receita Federal.
No entanto, em vista dos princípios da instrumentalidade do processo, da economia
processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo
ordenamento jurídico vigente, entende-se que os equívocos declarados pela
Manifestante podem ser supridos por esta instância administrativa, de forma a tornar
possível a apreciação do direito creditório utilizado para a compensação dos débitos
declarados.
Assim, constatados indícios de ocorrência de erro quando da demonstração do crédito
pleiteado nas DCOMP em litígio, necessário se faz verificar as informações trazidas aos
autos, bem como aquelas constantes dos sistemas informatizados da RFB, a fim de se
alcançar a verdade dos fatos.
Segundo o demonstrativo elaborado pelo contribuinte às fls. 80, houve pagamentos de
estimativa mensal de CSLL no montante de R$ 616.556,5.
Em pesquisa aos sistemas de controle da RFB às fls. 117 a 122, , foram confirmados
todos os recolhimentos de estimativa mensal de CSLL referentes ao ano-calendário de
2005, no montante de R$ 616.556,55:

Estes valores recolhidos encontram-se alocados aos respectivos débitos de CSLL
declarados em DCTF.
Quanto às estimativas de CSLL compensadas, embora o contribuinte não tenha
relacionados as Dcomps, foi possível identificá-las por meio de consulta às DCTFs
referentes ao de 2005 (fls. 123 a 145).
Ainda conforme pesquisa aos sistemas de controle da RFB às fls. 146 a 153, foi
verificado também a situação destas Dcomps.
O quadro a seguir resume os valores indicados para compensação pelo contribuinte,
bem como a situação da Dcomp:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

A Dcomp no 01180.17567.281205.1.3.04-0871, onde foi indicado para compensação o
débito de CSLL de janeiro/2005 no valor de R$ 2.188,57, foi considerada não
homologada pelo despacho decisório emitido no processo no 10830.909317/2009-31
(cópia às fls. 154).
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade no processo no
10830.909317/2009-31, o qual foi julgado por esta Turma de julgamento nesta mesma
Sessão, tendo sido decidido pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada, sendo mantido o despacho decisório que não homologou a compensações
declaradas na Dcomp no 01180.17567.281205.1.3.04-0871.
Assim, como a estimativa de CSLL do mês de janeiro/2005 no valor de R$ 2.188,57
não foi extinta por compensação ou pagamento, não pode ser deduzida da contribuição
social apurada no ajuste anual, pois não goza de certeza e liquidez, que são atributos
essenciais dos créditos a serem utilizados em compensações, a teor do art. 170 do
Código tributário Nacional: (...)
A estimativa de CSLL do mês de novembro/2005, no valor de R$ 38.348,34 foi
indicada para compensação pelo contribuinte na Dcomp 36860.05824.281205.1.3.03-
0377, porém esta Dcomp foi considerada não homologada (cópia do despacho decisório
às fls. 155), e o processo de cobrança foi encaminhado à PFN para inscrição em Dívida
Ativa da União:

Dessa forma, a exemplo da estimativa de janeiro/2005, a estimativa de CSLL referente a
novembro/2005 no valor de R$ 38.348,34 não goza de certeza e liquidez, não podendo
ser deduzida da CSLL apurada no ajuste anual.
Assim, do total de R$ 85.930,50 referente às estimativas mensais de CSLL indicadas
para compensação pelo contribuinte, somente podem ser deduzidas da CSLL no ajuste
anual o montante de R$ 45.393,59, correspondendo ao total das estimativas mensais de
CSLL indicadas para compensação (R$ 85.930,50) menos as estimativas mensais de
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

CSLL referentes aos meses de janeiro/2005 (R$ 2.188,57) e novembro/2005 (R$
38.348,34), cujas compensações não foram homologadas pela RFB.
Quanto à CSLL retida na fonte, o contribuinte utilizou-se da dedução de R$ 1.199,38,
conforme demonstrativo às fls. 80, bem como na linha 50 da ficha 17 da DIPJ.
No entanto, esclareça-se que apenas a informação da CSLL retida na fonte na DIPJ, não
se mostra suficiente para comprovar a efetividade e/ou o valor da retenção do imposto
pelas fontes pagadoras, fazendo-se necessária a participação das empresas que
promoveram os pagamentos dos rendimentos que originaram as retenções de imposto,
com o fornecimento do informe de rendimentos.
Veja-se que por expressa disposição legal, o valor retido somente poderá ser deduzido
daquele devido no ajuste se a contribuinte possuir o “Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a retenção, consoante
o art. 55 da Lei no 7.450/1985:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. (grifei)
Como o contribuinte não apresentou o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora, somente poderá ser validada pelo presente Acórdão eventual CSLL retida que
conste em DIRF.
De acordo com a pesquisa no sistema DIRF às fls. 156 a 160, foi identificada apenas a
retenção no código 6147 referente à CSLL.
As retenções efetuadas neste código são referentes ao IRPJ, CSLL, Cofins e PIS, sobre
pagamentos das Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e demais PJ de que
trata o inc. III do art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, nas alíquotas de 1,2%, 1,0%, 3,0% e
0,65%, respectivamente.
Portanto, constando a DIRF a retenção efetuada no código 6147, no valor de R$
1.579,70, o contribuinte tem direito à dedução de apenas R$ 270,03 a título de CSLL
retida na fonte.
Dessa forma, considerando-se os valores confirmados referentes às estimativas pagas,
estimativas compensadas cujas compensações foram homologadas e CSLL retida na
fonte, o saldo negativo de CSLL resulta em R$ 224.349,00, conforme cálculos a seguir:

Taxa Selic
No que se refere à aplicação dos juros de mora, o Código Tributário Nacional - CTN,
aprovado pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, em seu art. 161, dispõe: (...)
Portanto, o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

No tocante à taxa Selic, a utilização desta como juros de mora está fundamentada no
artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para os fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997. E, particularmente acerca da cobrança de
juros à taxa Selic, já foi editada Súmula do CARF, validando a respectiva exigência:
(...)
De fato, decorrendo sua exigência de expressa determinação legal, não cumpre à
administração tributária afastá-la.
Sobre as questões levantadas acerca da validade das leis que fundamentam a exigência
dos juros à taxa Selic, não cabe a este órgão administrativo perquirir de sua
constitucionalidade, dado este controle não ser da alçada dos órgãos administrativos,
mas sim, exclusivamente, do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I, “a” e
III, “b” e § 1o da Constituição Federal.
Enquanto a norma não é declarada inconstitucional pelos órgãos competentes do Poder
Judiciário e não é eliminada do sistema normativo, tem presunção de validade
vinculante para a Administração Pública.
Quaisquer discussões que versem sobre a constitucionalidade, legalidade ou equidade
das leis exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas
cumprir as determinações da legislação em vigor, principalmente em se tratando de
norma validamente editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente
estabelecido.
E acrescente-se que o dever de observância das normas abrange também as normas
complementares editadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal - SRF, conforme
expressa disposição da Portaria no 58, de 17 de março de 2006, in verbis: (...)
A vedação ao julgador, de afastar a aplicação de lei, sob fundamento de
inconstitucionalidade, foi, inclusive, inserida no Decreto no 70.235, de 1972, o qual
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, mediante introdução do art. 26-A, pela
Lei no 11.941, de 2009: (...)
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório no valor de R$
224.349,00 em valores originais, referente ao saldo negativo de CSLL do exercício de
2006, ano-calendário de 2005, e HOMOLOGAR as DCOMPs trazidas a litígio até o
limite do crédito ora reconhecido.”
A Recorrente, por sua vez, discorda o acórdão de piso e carreou autos
documentos, com reprodução no próprio recurso voluntário, no sentido de comprovação da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado., quanto às estimativas compensadas.
Neste tocante, ou seja, quanto aos valores oriundos de estimativas compensadas, o
Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até 31.05.2018 o débito
de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser considerado como
integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário;
não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar
o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou
a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

Desta feita, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado. Por esta razão a suspensão
de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação dos tributos
determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das determinações do
referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Logo, os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e
passível de ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ademais, não reconheço a reconhecida a necessidade do sobrestamento do
presente feito até a decisão final dos Processos Administrativos nos 10830.907105/2010-52 e
10830.913815/2009-88, ou mesmo sua reunião, como pleiteou a Recorrente, por não preencher
os requisitos do RICARF, tendo em vista a decisão proferida neste processo. Ainda que assim
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-003.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917517/2009-67

não o fosse, vale ressaltar que no Processo no 10830.913815/2009-88, em 10/03/2020, foi
prolatado o Acórdão no 1201-003.658, cuja ementa segue reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DCOMP. ERRO DE FATO NA INDICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA AUTORIDADE
DE ORIGEM.
Uma vez evidenciado o erro de preenchimento quanto à origem do crédito na DCOMP
e, consequentemente, afastado o fundamento da não homologação do pleito, cabe à
unidade de origem, após analisar a disponibilidade e suficiência do indébito, emitir novo
despacho decisório, retomando-se o rito processual desde seu início.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para que a DRF, superando o fundamento da não homologação do
pleito, analise a disponibilidade e suficiência do referido crédito de Saldo Negativo de
2004 e, após esta análise, emita novo despacho decisório, retomando-se o rito
processual desde seu início. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10830.909317/2009-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Ante o exposto, oriento me voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso
voluntário, para (aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e das Súmulas CARF nos 143 e 177 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 397
DF CARF MF
Original